Tribunal: TJMT
Processo: 1000065-46.2021.8.11.0038
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000065-46.2021.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Conversão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANIBAL RODRIGUES SOARES - CPF: 794.444.821-20 (APELANTE), REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER - CPF: 406.512.311-91 (ADVOGADO), JEANA VALERIA MENDES ALVES - CPF: 027.936.921-23 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), IVANDO LUIZ ARAUJO JUNIOR - CPF: 627.445.181-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – SENTENÇA IMPROCEDENTE - FUNÇÃO FAQUEIRO –
SEQUELA DE FRATURA NO TORNOZELO ESQUERDO (CID T 93.3)

– LAUDO PERICIAL – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANTENTE –

SUSCEPTÍVEL DE REABILITAÇÃO PARA EXERCÍCO DE ATIVIDADE OUTRA QUE LHE GARANTA A SUBSISTÊNCIA -

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “Provada a incapacidade parcial do segurado, não é possível a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez, na forma do art. 42, da Lei n. 8.213/91, mormente quando evidenciada a possibilidade de sua recuperação”. (N.U 0046506-11.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Anibal Rodrigues Soares
, em face da sentença,

proferida pelo Juízo da Vara Única de Araputanga
, que,

na Ação para Conversão de Auxílio-Doença Acidentária para Aposentadoria por Invalidez, ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social, julgou improcedente o pedido do benefício pleiteado na inicial (id. 167325321).

Busca a reforma da sentença, sob o argumento, em síntese, de que tem 47 anos, com baixo grau de instrução escolar e, em decorrência de acidente de trabalho na função de faqueiro em frigorífico, ocorrido em 12/08/12, lesionou o pé esquerdo e desenvolveu doenças graves que lhe impedem o exercício de sua atividade laboral, por não conseguir ficar em pé por longo período ou calçar os sapatos.

Sustenta que, embora o laudo pericial tenha atestado que sua incapacidade é parcial e permanente, o magistrado olvidou levar em consideração os aspectos sociais, culturais e econômicos que lhe são inerentes. Além disso, a perícia não apontou todas as enfermidades que o acometem em razão do acidente de trabalho que o tornam, na verdade, incapaz de forma total e permanente para a atividade laboral habitual.

Afirma que não tem qualificação para exercer função diversa daquela que lhe dava o sustento.

Acrescenta que preenche os requisitos para aposentadoria por invalidez e aqueles relativos à majoração do percentual de 25% sobre o valor do benefício, nos termos da legislação, por necessitar permanentemente de ajuda de terceiro nas atividades diárias.

Ao final, requer o provimento do recurso (id. 167325321).

O Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 167325323).

A Procuradoria Geral de Justiça se absteve de manifestar no feito (id. 170859671).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme relatório acima, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Anibal Rodrigues Soares
, contra sentença que julgou improcedente o pedido de conversão de Auxílio-Doença em Aposentadoria por Invalidez que pleiteou
(id. 167325321).

Consta que a
Ação Previdenciária de Conversão de Auxílio-Doença para Aposentadoria por Invalidez, c/c Pedido de Acréscimo de 25%,
proposta
por
Anibal Rodrigues Soares
, em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
, visa o reconhecimento da incapacidade laborativa, para fim de concessão de Aposentadoria por Invalidez, em decorrência de acidente de trabalho, ocorrido em 18/08/2012, que lhe resultou em enfermidades no membro inferior (sequelas e traumatismo em

nervo do pé esquerdo), impedindo-o de ficar em pé por longo período, inclusive alega necessitar de auxílio de terceiros para as atividades diárias.

Relata que na função de faqueiro de frigorífico sofreu o acidente de trabalho quando carregava sacos de sal em carrinho de mão e a roda se soltou ficando seu pé esquerdo preso embaixo da carriola, o que lhe causou sequelas que exigiram tratamentos médico e fisioterapêutico, situação que lhe conferiu o direito Auxílio-Doença registrado sob o no

625.127.379-1
(id. 167321073).

O magistrado singular, após análise da documentação, em especial o laudo pericial, julgou improcedente o pedido da ação,
in verbis
(id. 167325321)
:

“(...)
FUNDAMENTO E DECIDO

Inicialmente, salienta-se que o
auxílio-doença e a aposentadoria
por invalidez serão concedidos ao segurado que for considerado incapaz para o trabalho de forma temporária para sua atividade habitual (auxílio-doença), ou, de forma total, permanente e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência (aposentadoria por invalidez), nos termos dos artigos 42 e 59 da Lei 8.213/91.

Dessa forma, para a concessão do benefício previdenciário por incapacidade, deve a parte autora comprovar a incapacidade laboral, comprovar a qualidade de segurado, bem como comprovar o cumprimento do quesito carência, correspondendo a 12 (doze) contribuições previdenciárias – quando não incidir o previsto no art. 26, II, Lei n. 8.213/91 –, conforme determina o art. 25, inciso I, e art. 59,
caput
, ambos da Lei n. 8.213/91.

No caso sub judice, a
incapacidade
parcial e permanente
foi verificada por perícia médica do Juízo, aferindo que o autor é portador de
sequela de trauma em tornozelo esquerdo, cid: t-93.3
.

Em sua análise, o perito concluiu que o periciado é portador de quadro clínico que lhe incapacita
parcial e permanente
, desse modo não podendo exercer as atividades repetitivas, entretanto apta a realizar qualquer atividade laboral em que não permaneça de pé.

(...)

DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido para converte auxilio doença por acidente em aposentadoria por invalidez visto que, conforme constatado pelo médico perito a autora possui capacidade laborativa para exercer outras atividades, que não permaneça de pé.
(...)
” (Destaquei)

Irresignado, o Autor recorre, em suma, sustentando que, embora o laudo pericial tenha atestado que sua incapacidade é parcial e permanente, o magistrado olvidou sopesar seus aspectos sociais, culturais e socioeconômicos, já que a jurisprudência pátria autoriza a concessão de Aposentadoria por Invalidez quando diante de laudo pericial de incapacidade parcial e permanente e, ainda, as condições pessoais do Segurado desfavoráveis, como ocorre no caso em apreço.

Além disso, assevera que: (1) a perícia deixou de pontuar todas as enfermidades que o acometem em razão do acidente de trabalho que sofreu; (2) não tem qualificação para exercer função diversa daquela que lhe dava o sustento; e, (3) preenche os requisitos para aposentadoria por invalidez e aqueles relativos à majoração do percentual de 25% sobre o valor do benefício, por necessitar permanentemente de ajuda de terceiro nas atividades diárias (id. 167325321).

Cinge-se a questão em saber se os requisitos legais para concessão de Aposentadoria por Invalidez foram, ou não, preenchidos.

Para a concessão, ou restabelecimento, do auxílio-doença, devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, sua carência (quando for o caso) e sua incapacidade para o trabalho, a teor do disposto no artigo 59, da Lei n. 8.213/1991,
in verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Quanto ao benefício de aposentadoria, diz o artigo 42, da Lei 8.213/1991, que esta será concedida ao segurado:

“(...) que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

Não há desconsiderar, ainda, que a concessão da aposentadoria por invalidez deve atender, além dos elementos do artigo 42, da Lei n. 8.213/1991, aos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho (STJ, AgRg no AREsp n. 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012).

Nesse sentido, trago o seguinte julgado do STJ:

“[...]. É firme o entendimento nesta Corte de Justiça de que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. Precedentes [...]. (AgRg no AREsp no 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012). (Grifei). Deste Tribunal: [...].

In casu
, a prova revela que o Recorrente, com 47 anos, na função de faqueiro de frigorífico (Friboi), sofreu acidente de trabalho no dia 18/08/2012, quando ao carregar sacos de sal em carrinho de mão, a roda se desprendeu e seu pé ficou preso embaixo da carriola, o que lhe resultou em fratura no membro inferior (pé esquerdo), inclusive lhe conferiu o direito ao Auxílio-Doença Acidentário
NB no 625.127.379-1, que busca, aqui, conversão para Aposentadoria por Invalidez (id.
166731038, 166731045 e
167321080).

Consta que o Auxílio-Doença foi conferido por meio de sentença proferida em Ação Previdenciária julgada na Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, registrada sob o no 1034-85.2015.811.0039, código no 62483 (ids. 167321086 e 167321082).

O laudo pericial, elaborado por
expert
de confiança do juízo, discorre que: (id. 167325315):

“(...)

01) Qual a idade da parte requerente?

Resposta: 47 ANOS

02) Qual o grau de escolaridade da parte requerente? Resposta: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO ( 4o ANO)

03) Qual o atual estado de saúde da parte requerente?

Resposta: PERICIANDO EM BOM ESTADO GERAL, DEMABULANDO

04) Qual a atividade laborativa que a parte requerente desenvolvia antes de surgimento da doença?

Resposta: FAQUEIRO NA FRIBOI

05) A atividade declarada requer esforço físicos e repetitivo? Em caso de ser atividade intelectual, essa pode levar a algum tipo de desgaste emocional, elevação do nível de stress? Em caso afirmativo, qual o grau? Leve, moderado ou intenso?

Resposta: SIM, SIM, GRAU INTENSO

06) A parte requerente é portadora de alguma doença? Descreva que tipo?

Resposta:
SIM, SEQUELA DE TRAUMA EM TORNOZELO ESQUERDO

07) Qual a classificação dada pela CID? Resposta:
T-93.3

(...)

11) A patologia declinada encontra-se em fase evolutiva, evolutiva descompensada, residual, estabilizada? Resposta: RESIDUAL

12) Sendo a patologia considerada estabilizada, esta deixa de ser considerada grave, podendo a autora retornar a atividade laborativa pelo fato de estar estabilizada?

Resposta: SIM

13) O paciente faz algum tratamento? Qual? Desde quando?

Resposta: SIM, TRATAMENTO PARA DOR, DESDE 2012

14) A parte requerente está utilizando algum medicamento específico para a doença declinada? Em caso positivo, descreve-os.

Resposta: SIM, AMITRIPTILINA, PREGABALINA, TRAMADOL

15) Qual o custo mensal deste tratamento? Resposta: EM TORNO DE 300 REAIS MENSAL

16) A parte requerente está incapacitada para o trabalho ou atividades que anteriormente desenvolvia?

Resposta: SIM

17) A incapacidade é total ou parcial para o trabalho que desenvolvia?

Resposta: PARCIAL

18) A incapacidade é permanente ou temporária? Resposta: PERMANENTE

19) Há necessidade de auxílio de terceiros para os cuidados da parte autora?

Resposta: NÃO

20) Hoje a parte requerente está capacitada para exercer a mesma atividade laborativa que exercia antes do surgimento da lesão?

Resposta: NÃO

21) A parte requerente tem capacidade técnica em alguma área profissional? Descreva!

Resposta: NÃO

22) Preste o Sr. Perito os esclarecimentos adicionais que considerar necessários.

Resposta: PERICIANDO COM SEQUELA DO TRAUMA EM TORNOZELO ESQUERDO, COM LIMITAÇÃO LEVE DE FLEXÃO PLANTAR DO PÉ ESQUERDO, SEM MAIS ALTERAÇÕES EM EXAME FÍSICO. CONSIDERO COM INCAPACIDADE TOTAL E PARCIAL, POIS PODE REALIZAR CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALGUMA ATIVIDADE QUE NÃO PERMANEÇA EM PÉ

(...)

7. No exame físico, quais os sintomas da doença apresentados?

Resposta: LIMITAÇÃO DE FLEXÃO PLANTAR DO PÉ ESQUERDO DE 20o

8.

Em que medida ou grau os sintomas da doença limitam o exercício da atividade profissional declarada? Resposta: GRAU MODERADO

9. A doença é passível de cura total ou parcial? Resposta: NÃO

10. Existe incapacidade que impeça o exercício da função declarada pelo examinado? Resposta: SIM

11. Qual a data de início da doença? Resposta: 20/08/2012.

12. Qual a data de início da incapacidade? Resposta: 20/08/2012

13.

Quais os elementos que subsidiaram as respostas aos quesitos 10 e 11?

Resposta: CAT

(...)

16. Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há incapacidade?

Resposta: PARA ATIVIDADE QUE REQUER PERMANECER EM PÉ

17. Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há capacidade?

Resposta: QUALQUER ATIVIDADE QUE NÃO PERMANEÇA EM PÉ

18. A incapacidade é definitiva ou temporária? Resposta: DEFINITIVA

(...)

20. Se definitiva, é passível de ser reabilitado para outra função que lhe garanta a subsistência?
Resposta: SIM
(...)” (Destaquei)

Veja que o laudo pericial, elaborado por
expert
de confiança do juízo, concluiu que o Recorrente tem incapacidade laboral parcial e permanente em razão do acidente de trabalho que lhe causou trauma no tornozelo esquerdo, mas ressaltou que há possibilidade de sua reabilitação em outra função, já que sua limitação física é de grau moderado e a restrição é relacionada apenas para as funções que permaneçam em pé.

Como bem assinalou o magistrado
a quo
na sentença recorrida:
“
Em sua análise, o perito concluiu que o periciado é portador de quadro clínico que lhe incapacita
parcial e permanente
, desse modo não podendo exercer as atividades repetitivas, entretanto apta a realizar qualquer atividade laboral em que não permaneça de pé.
”

A propósito, cita-se julgado desta 1a Câmara de Direito Público e Coletivo sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-DOENÇA – LAUDO PERÍCIAL CONCLUSIVO – NEXO DE CAUSALIDADE CONSTATADO - ACIDENTE DE TRABALHO -
INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE
–
SUSCEPTÍVEL DE REABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE QUE LHE GARANTA A SUBSISTÊNCIA
– RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “Provada a incapacidade parcial do segurado, não é possível a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez, na forma do art. 42, da Lei n. 8.213/91, mormente quando evidenciada a possibilidade de sua recuperação”. (N.U 0046506-11.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019)

2. Recurso do INSS desprovido e Recurso Adesivo provido. (N.U 1004932-64.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023) (Destaquei)

Nesse contexto, não merece reforma a sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, CONHEÇO A APELAÇÃO, interposta por

Anibal Rodrigues Soares e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023